Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM VARIAÇÃO DE AGÊNCIA. RESOLUÇÕES CMN No 5.057/2022 E No 5.058/2022. RESPONSABILIDADE DO BANCO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFETIVIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que condicionou a comprovação de descumprimento da tutela de urgência à juntada de novo documento de solicitação de portabilidade perante a instituição destinatária (Caixa Econômica Federal), em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais.
2. Pretensão da agravante de compelir o banco agravado à efetivação da portabilidade de seu benefício assistencial para agência bancária de sua localidade, já deferida judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir a legitimidade da exigência de apresentação de novo pedido de portabilidade e a responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial de transferência do benefício entre instituições bancárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento consolidado nas Resoluções CMN no 5.057/2022 e no 5.058/2022, cabe à instituição financeira de origem, assegurar e processar a portabilidade solicitada pelo beneficiário, mesmo quando feita por intermédio do banco de destino.
5. A imposição de nova obrigação documental à parte hipossuficiente representa formalismo excessivo e afronta aos princípios da celeridade, efetividade e proteção do consumidor.
6. Verificado o cumprimento da exigência pela parte autora com a juntada de nova solicitação, fica prejudicada a discussão sobre a documentação, permanecendo a omissão do banco em realizar a portabilidade.
7. Persistente descumprimento da decisão judicial por parte do banco agravado, com agravamento dos prejuízos à parte vulnerável, justifica o restabelecimento da ordem de cumprimento da tutela com sanção pecuniária proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Determinada a imediata efetivação da portabilidade do benefício da agravante para a agência indicada, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00, por dia de atraso, limitada a R$15.000,00.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela efetivação da portabilidade bancária de benefício assistencial é da instituição financeira de origem, ainda que a solicitação seja intermediada pelo banco de destino, conforme dispõe a Resolução CMN no 5.058/2022.
Dispositivos legais e normativos citados: Resolução CMN no 5.057/2022; Resolução CMN no 5.058/2022.